Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706269-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto ao impetrante manifestar-se sobre as informações prestadas pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como o cabimento do presente mandamus, uma vez que a decisão judicial passível de ser atacada por mandado de segurança deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, além de ofender direito líquido e certo. Diga, ainda, sobre eventual perda do objeto do writ em razão da expedição de alvará de levantamento, em seu favor, a teor do disposto no art.10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator